Tribunal: TJES
Processo: 5012276-49.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012276-49.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JOSENIR FONTONI DEL PIERO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA (RMC). VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária em face de instituição bancária, visando à declaração de inexistência de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), à devolução em dobro dos valores descontados e à condenação da ré por danos morais. Sustenta a autora ausência de informação clara sobre a natureza do contrato, o que teria resultado em saldo devedor desproporcional mesmo após o pagamento de valor superior ao inicialmente liberado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com RMC; (ii) analisar se houve falha no dever de informação por parte da instituição financeira; (iii) definir se são devidos restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A existência da contratação é comprovada por documento assinado pela autora, intitulado “
Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado
”, que explicita a natureza do produto e a autorização para desconto do valor mínimo em folha de pagamento, afastando a alegação de desconhecimento.

4.
A autora já havia contratado, anteriormente, pelo menos três empréstimos consignados e comprometia cerca de 30% de sua renda com tais obrigações, restando disponível apenas a margem consignável para cartão de crédito, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento sobre a modalidade contratada.

5
.
A documentação constante nos autos revela que a consumidora utilizou o crédito disponibilizado, tendo sido emitidas faturas e realizados os descontos regulares do valor mínimo, conforme previsto contratualmente, o que evidencia ciência e anuência da parte autora com os termos pactuados.

6.
A autora não demonstrou, por meio de prova efetiva, que os juros aplicados seriam abusivos, tampouco que a contratação lhe causou prejuízos além daqueles compatíveis com a dinâmica do produto financeiro contratado.

7
.
O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) foi devidamente observado, diante da expressa indicação contratual da natureza do produto, da forma de pagamento e da autorização de desconto em folha, inexistindo vício de consentimento.

8
.
Ainda que houvesse irregularidade na cobrança, o simples inadimplemento contratual não enseja, por si só, dano moral, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Improcedência da pretensão autoral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentenca e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
BANCO BMG S/A

em face da r. sentença do evento 16442651, integrada pela decisão do evento 16442657, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da “
ação de
conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito
”, movida por

JOSENIR FONTONI DEL PIERO
em desfavor do banco ora apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 16442659, o apelante sustenta, em síntese, que:
(I)
houve regular contratação do cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e expressas, não havendo vício de consentimento;
(II)
a parte autora teve plena ciência da contratação e utilizou os serviços, realizando inclusive compras e saques com o cartão;
(III)
inexiste falha na prestação de serviços que justifique a condenação em danos morais, uma vez que a conduta do banco foi lícita e pautada nas normas do Banco Central e legislação aplicável;
(IV)
os descontos realizados foram legítimos, não havendo que se falar em restituição de valores, tampouco de forma dobrada, pois não houve cobrança indevida;
(V)
eventual devolução de valores deveria ser feita de forma simples e apenas em relação às parcelas descontadas após 03/2021, conforme modulação de efeitos jurisprudencial;
(VI)
a condenação em danos morais não encontra respaldo nos autos, sendo incabível ou, subsidiariamente, passível de redução conforme critérios de razoabilidade.

Em breve histórico,
JOSENIR FONTONI DEL PIERO

ajuizou “
ação de
conhecimento com pedido de revisão de cláusula contratual e repetição do indébito
” em face do
BANCO
BMG
S/A
pleiteando a declaração de inexistência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, além de indenização por danos morais.

Para tanto, a autora/apelada sustentou não ter recebido informações claras acerca da modalidade contratada, o que teria resultado em saldo devedor excessivo, uma vez que, embora tenha usufruído de crédito no valor de R$ 6.149,29 (seis mil, cento e quarenta e nove reais e vinte e nove centavos) e efetuado o pagamento de R$ 9.389,50 (nove mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos), por meio de descontos previdenciários e quitação de faturas, ainda assim permanece com débito de R$ 4.907,21 (quatro mil, novecentos e sete reais e vinte e um centavos), conforme informado pela instituição financeira em resposta à reclamação apresentada junto ao Procon (evento 16442073).

Postas estas premissas, como é cediço, as normas consumeristas são aplicáveis às instituições bancárias, que respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relacionado a fraudes praticados por terceiros nas operações bancárias, segundo a súmula nº 297 c/c nº 479, ambas do STJ.

É assente na jurisprudência do STJ que a pretensão à restituição das parcelas descontadas dos proventos de aposentadoria em razão da pactuação de empréstimos consignados é regida pelo prazo quinquenal do art. 27 do CDC, e não pelo prazo trienal do art. 206, §3º, IV, do CC, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula nº 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula nº 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp n. 1.448.283/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 28/8/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Em demandas como a do presente caso, envolvendo pretensão de repetição de indébito, aplica-se prazo prescricional quinquenal a partir da data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento indevido. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.799.042/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019)

Por outro lado, os fatos delineados nos autos me permitem concluir que as ações praticadas pelo banco apelante eram de conhecimento da apelada, notadamente a modalidade de contrato firmado entre as partes.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Veja-se que apesar de a autora alegar desconhecer, o banco requerido juntou à contestação o contrato por ela assinado (evento 16442639) intitulado de “
TERMO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
”

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula II, o valor do pagamento mínimo da fatura, e na cláusula VIII, a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos:

II- CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO:

1. Valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura (observar limite legal estabelecido e os termos do convênio firmado junto ao conveniado) 1. R$51,24

[...]

VI- CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A.

[...] 6.1. O (A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG S.A.
para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
. 6.2. O (A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se a um Cartão de Crédito Consignado [...]. (fl. 01 do evento 16442639).

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão da consumidora ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito com RMC, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, o documento colacionado nos eventos 16442080 e 16442081 demonstram que a parte autora já possuía, pelo menos, 03 (três) empréstimos consignados contratados quando contratou o empréstimo consignado por meio do cartão de crédito (abril/2018), sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que à época da contratação, a recorrida possuía, ao menos R$ 308,02 (trezentos e oito reais e dois centavos) dos proventos (à época no valor de R$ 1.026,75 – mil e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que cerca de 30% (trinta por cento) do que recebia já se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, de modo que para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
ele disponível para esta modalidade de contratação
, uma vez que a margem para contratação de empréstimo consignado encontrava-se já quase totalmente comprometida.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que a consumidora, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, era a única operação possível ao recorrente no momento da contratação.

Essa foi a opção da consumidora, que fez uso do crédito (faturas acostadas nos eventos 16442075, 16442076, 16442077 e 16442078), adimplindo apenas o valor mínimo, conforme margem consignada, não havendo que se falar em falta de informação.

O fato de a parte autora ser pessoa alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação.

Anoto, ainda, que a despeito de a apelada afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Assim, considero que não houve violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do CDC) na contratação, sendo que os descontos efetuados constituem exercício regular do direito do banco apelante, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas, à revisão das cláusulas contratuais e ao pagamento de indenização por danos morais. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) É assente a orientação desta Corte no sentido de que, a despeito da relação de consumo, a nulidade fundada em vício de consentimento requer prova inequívoca, a cargo de quem a alega, da existência do defeito do negócio jurídico no momento da contratação, sobretudo quando não contestada a existência do ajuste e a assinatura nele constante. Precedentes. 2)
Na hipótese, não se desincumbiu o apelante do ônus de infirmar a plena ciência das cláusulas pactuadas, porquanto expresso o ajuste quanto à adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em folha de pagamento do valor mínimo indicado na fatura. 3) Em que pese a alegação de que "em nenhum momento teve informações a respeito de qualquer contrato de cartão consignado", consta a assinatura do recorrente no termo de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG".
4) Não prospera, ademais, a tese de "que nem mesmo houve utilização da função de compras do mencionado cartão", porquanto logrou a instituição financeira a comprovar a efetivação de saques complementares por parte do consumidor. 5) Recurso desprovido. 6) Afastada a fixação dos honorários previstos no §11 do art. 85 do CPC, dada a ausência de condenação do apelante ao pagamento da verba na sentença. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5000044-25.2022.8.08.0046, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data: 02/05/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
1. Não há que se falar em nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável devidamente assinado pelo consumidor quando demonstrado que os termos e condições do negócio jurídico estão previstos claramente, inexistindo indício de vício de consentimento na celebração da avença, corroborado pelos documentos que comprovam o uso do crédito.
Precedentes do TJES e do STJ. 2. A cláusula de autorização de desconto do valor mínimo em caso de não pagamento da totalidade da fatura (justificando a amortização lenta da dívida) está redigida em destaque, o que afasta a alegada violação ao dever de informação sustentada pelo consumidor e demonstra o exercício regular do direito da instituição financeira, em consonância ao disposto na Resolução nº 1.035/2009, do Conselho Nacional de Previdência Social. (TJES, Classe: Apelação 5000583-87.2022.8.08.0014; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.; Sessão de Julgamento: 16/12/2022)

Portanto, considerando que a parte autora não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ela disponível naquele momento, em virtude do quase total comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Por fim, também como fundamento, registro que sequer o reconhecimento de ilegalidade da cobrança ensejaria a condenação ao pagamento de danos morais, pois a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “
firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais
” (AgInt no AREsp 1214873/SC, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 05/11/2019, DJe 27/11/2019).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na peça pórtica, resolvendo o mérito da lide na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), incidirem sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 23/02/2026 - 27/02/2026:

Acompanho o E. Relator.